Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004513-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0002-18 (AGRAVANTE), INCOMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA. - CNPJ: 37.474.681/0001-30 (AGRAVADO), JOSE SPEROTTO - CPF: 058.226.880-04 (AGRAVADO), EDUARDO SPEROTTO - CPF: 925.539.661-72 (AGRAVADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), BARBARA PONTE DE LIMA - CPF: 033.115.301-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
CASTOLDI DIESEL LTDA

AGRAVADO:
INCOMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA., JOSE SPEROTTO, EDUARDO SPEROTTO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. AUTOS APARTADOS. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos de execução de título judicial, determinando sua autuação em apartado. A parte agravante pretende, ainda, o deferimento da desconsideração para inclusão de sócio no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, quando não formulado na petição inicial; e (
ii
) saber se o Tribunal pode apreciar diretamente o mérito do pedido de desconsideração, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando a parte impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, ainda que reitere argumentos já apresentados na instância originária.

4. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedada a análise originária de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

5. O CPC estabelece procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137), exigindo a instauração de incidente, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

6. A dispensa do incidente apenas ocorre quando o pedido é formulado na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC), hipótese não verificada no caso concreto.

7. A exigência de processamento em autos apartados não configura formalismo excessivo, mas instrumento de resguardo das garantias processuais e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em autos apartados quando não requerido na petição inicial, nos termos dos
arts
. 133 e 134 do CPC. 2. É vedado ao Tribunal apreciar diretamente o mérito da desconsideração da personalidade jurídica não analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134, § 2o, 135, 136 e 795, § 4o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1015614-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASTOLDI DIESEL LTDA, no processo no 0001119-82.2008.8.11.0050, que tramita perante a 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, tendo como agravados INCOMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO LTDA, JOSÉ SPEROTTO e EDUARDO SPEROTTO.

A demanda originária consiste em execução de título judicial, ajuizada em 2008, na qual a exequente busca a satisfação de crédito no valor de R$ 61.607,55, acrescido de correção monetária.

No curso da execução, a parte exequente apresentou pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos (ID
212338305
– PJE 1o Grau
), visando incluir o sócio administrador Eduardo Sperotto no polo passivo da execução, sob o argumento de que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, encontra-se inapta perante a Receita Federal e não possui bens penhoráveis.

A decisão agravada (ID 212338305
– PJE 1o Grau
)

indeferiu o processamento do incidente nos próprios autos da execução, determinando sua distribuição em autos apartados,
conforme:

Vistos,

Cuida-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido nos autos da execução pelo exequente (ID 182952295).

Pois bem.

A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 foi disciplinado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, passando-se a exigir a instauração do referido incidente com a citação de todos os envolvidos como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido, de acordo com o que preceituam os artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, não havendo pedido formulado na petição inicial acerca da desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, é de rigor a instauração de incidente em apartado, confira-se:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

Já o artigo 795, do mesmo
Códex
, dispõe que bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei, bem como sobre a obrigatoriedade de instauração do incidente:

Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

§ 1o O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade.

§ 2o Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1o nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.

§ 3o O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo.

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.

Sobre o tema, cumpre transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido de ser na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos art. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originalmente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem”. (Curso de Direito Processual, vol. I, 57a
ed
, Ed. Forense, 2017, p. 405).

Da melhor exegese do estatuto processual se extrai que o incidente deve ser processado em apartado, isto porque a existência (ou não) dos requisitos para a desconsideração da personalidade é matéria fática que depende de ampla dilação probatória.

Nesse passo, tenho que os indícios suscitados pelo exequente de que pode ter havido o abuso de personalidade não justificam a dispensa da instauração em apartado do incidente, porquanto deve ser oportunizada aos terceiros a prerrogativa de produzir as contraprovas que reputem necessárias para comprovar a lisura no seu proceder, aí incluída prova testemunhal, documental e todas as que se mostrem relevantes para o desfecho da controvérsia.

Esse é o entendimento adotado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador.
5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial,
permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado
,
devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório
.
6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus
regit

actum
, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.
( REsp
1647362/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017).

Daí o motivo pelo qual, respeitosamente, se discorda da corrente jurisprudencial que entende pela possibilidade de processamento do incidente no curso da própria execução, afinal a ampla cognição que é necessária para o julgamento da questão é incompatível com o rito da execução.

Por essas fortes razões,
INDEFIRO
o pedido de instauração de incidente de ID 182952295, devendo a parte exequente distribuí-lo em autos apartados, nos termos do artigo 133 e seguintes do CPC.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 dias, indicando,
nominalmente
, bens à penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente ou reiteração de pedidos já indeferidos pelo juízo, determino o arquivamento do feito, iniciando-se a contagem do prazo prescricional desde a data de ciência da 1a tentativa infrutífera, conforme determina o artigo 921, § 4o, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Em suas razões recursais
(ID.
343984376
)
, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Possibilidade de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos da execução

Presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento do incidente nos próprios autos da execução e, subsidiariamente, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa INCOMILHO, com a inclusão do sócio administrador Eduardo Sperotto no polo passivo da execução.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (46037307) - Prioridade: Normal - ID do documento (218732446)
– PJE 1o Grau)
e o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento (ID
344239926
).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (ID
349365399
), nas quais suscitam preliminares de ausência de dialeticidade recursal e violação ao duplo grau de jurisdição, sustentando que o agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida e que o Tribunal não pode analisar o mérito do pedido de desconsideração sem prévia manifestação do juízo de origem.

No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a exigência de processamento em autos apartados constitui garantia processual e que não foram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
CASTOLDI DIESEL LTDA

AGRAVADO:
INCOMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA., JOSE SPEROTTO, EDUARDO SPEROTTO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Das questões processuais suscitadas em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento

Ausência de dialeticidade recursal

Os agravados sustentam que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, diante da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a agravante teria se limitado a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos no pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado no primeiro grau, sem enfrentar de maneira concreta os fundamentos adotados pelo juízo a quo para indeferir o processamento do incidente nos próprios autos.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha, de forma específica e fundamentada, as razões pelas quais entende que a decisão recorrida merece reforma, demonstrando o desacerto do pronunciamento judicial.

Tal exigência visa assegurar o contraditório útil e permitir que o órgão julgador compreenda adequadamente os fundamentos da insurgência recursal.

No caso concreto, a agravante impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a exigência de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados.

A peça recursal apresenta argumentação jurídica estruturada, invocando precedente desta Corte que teria admitido o processamento do incidente nos próprios autos da execução, além de sustentar que a exigência de autuação em apartado não
encontraria amparo legal e comprometeria os princípios da celeridade e efetividade processual.

Não se verifica, portanto, mera reiteração argumentativa desprovida de impugnação técnica.

Ao contrário, a agravante enfrentou diretamente a
ratio

decidendi
da decisão agravada, apresentando fundamentos jurídicos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

O fato de a agravante ter reiterado argumentos já apresentados na instância de origem não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso tem precisamente a finalidade de submeter ao reexame do Tribunal as razões pelas quais a parte entende equivocada a decisão recorrida.

Assim
, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Violação ao duplo grau de jurisdição quanto ao pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica

Os agravados sustentam que o Tribunal não pode analisar o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A preliminar merece acolhida parcial.

O Agravo de Instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, destinado ao controle de decisões interlocutórias proferidas no curso do processo. Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento tem por objeto específico a decisão interlocutória impugnada, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do pronunciamento judicial recorrido, sem analisar questões meritórias ou
matérias
ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a indeferir o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos da execução, determinando sua distribuição em autos apartados.

O juízo de origem não analisou o mérito do pedido de desconsideração, isto é, não examinou se estão presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Ocorre que, em suas razões recursais, a agravante não se limitou a impugnar a exigência de processamento em autos apartados, mas requereu
expressamente que o Tribunal defira a desconsideração da personalidade jurídica da empresa INCOMILHO, com a inclusão do sócio administrador Eduardo Sperotto no polo passivo da execução.

Tal pedido extrapola manifestamente o objeto da decisão agravada, porquanto pretende que esta Corte analise originariamente matéria que sequer foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau.

A análise do mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, neste momento processual, implicaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição consagrado no ordenamento jurídico brasileiro.

O juízo de origem não teve oportunidade de examinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração, não apreciou o conjunto probatório pertinente à demonstração de abuso da personalidade jurídica e não se manifestou sobre a responsabilidade patrimonial do sócio administrador.

Nessa senda, o pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica formulado nas razões recursais não pode ser conhecido por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Assim
, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelos agravados para não conhecer do pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a análise meritória deste recurso à questão relativa ao processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos da execução ou em autos apartados.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
nos próprios autos de execução de título judicial, determinando sua distribuição em autos apartados, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que a exigência de processamento em autos apartados não encontra amparo legal e compromete os princípios da celeridade e efetividade processual, invocando precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado que teria admitido o processamento do incidente nos próprios autos da execução.

Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a dissolução irregular da empresa executada, sua situação de inaptidão cadastral perante a Receita Federal e a ausência de bens penhoráveis, circunstâncias que justificariam a inclusão do sócio administrador Eduardo Sperotto no polo passivo da execução.

Os agravados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a exigência de processamento em autos apartados constitui garantia processual e que não foram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Possibilidade de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos da execução

A agravante sustenta que a exigência de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados não encontra amparo legal e compromete os princípios da celeridade e efetividade processual, defendendo que o incidente pode tramitar nos próprios autos da execução.

Invoca precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado, proferido no Agravo Regimental Cível no 1007285-73.2025.8.11.0000, da relatoria do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, no qual teria sido admitido o processamento do incidente nos próprios autos.

A tese não merece prosperar.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou expressamente o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137,
estabelecendo rito próprio destinado a assegurar o contraditório substancial, a ampla defesa e o devido processo legal, especialmente porque a medida implica possível redirecionamento da execução ao patrimônio de terceiros que não integram originalmente a relação processual executiva.

O artigo 133 do Código de Processo Civil dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

Por sua vez, o artigo 134, caput, estabelece que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A questão central consiste em definir se o incidente deve necessariamente ser processado em autos apartados ou se é admissível sua tramitação nos próprios autos da execução.

A resposta encontra-se expressamente prevista no § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
(...)
"

A interpretação sistemática do dispositivo legal revela que o legislador estabeleceu regra clara quanto ao momento processual em que se dispensa a instauração do incidente em apartado: apenas quando o pedido de desconsideração for formulado na petição inicial.

Trata-se de hipótese excepcional, na qual o sócio ou a pessoa jurídica que se pretende responsabilizar será citado juntamente com o devedor originário, assegurando-se desde o início da demanda o contraditório e a ampla defesa.

Fora dessa hipótese específica, o incidente deve ser instaurado mediante procedimento próprio, com autuação em apartado, comunicação ao distribuidor e observância das garantias processuais previstas nos artigos 135 e 136 do Código de Processo Civil.

A exigência de processamento em autos apartados não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia processual destinada a assegurar a organização
procedimental adequada, a possibilidade de produção probatória e o respeito à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos sócios.

No caso concreto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não foi formulado na petição inicial da execução, ajuizada em 2008, mas apenas no curso do processo executivo, mediante manifestação apresentada em 2025.

Não se enquadra, portanto, na exceção prevista no § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, sendo imperativa a instauração do incidente em autos apartados.

A alegação de que a exigência de processamento em apartado comprometeria os princípios da celeridade e efetividade processual não pode se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se pretende atingir patrimônio de terceiro que não integra originalmente a relação processual executiva.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que implica superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, princípio estruturante do direito empresarial consagrado no artigo 49-A do Código Civil.

A instauração do incidente em autos apartados permite que o sócio ou a pessoa jurídica que se pretende responsabilizar tenha pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, possa apresentar defesa articulada, requerer a produção de provas e exercer todos os meios de defesa admitidos em direito.

A tramitação nos próprios autos da execução, ao contrário, poderia comprometer a organização procedimental, dificultar o exercício do contraditório e gerar confusão entre os atos executivos e os atos próprios do incidente.

Quanto ao precedente invocado pela agravante, cumpre registrar que a jurisprudência não possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos julgadores, salvo nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico.

Ademais, a aplicação de precedentes exige a verificação de identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, não sendo suficiente a mera similitude temática.

No caso concreto, a decisão deve observar primordialmente o texto legal, que estabelece de forma clara e inequívoca a necessidade de instauração do incidente em autos apartados quando o pedido não for formulado na petição inicial.

O artigo 795, § 4o, do Código de Processo Civil reforça essa conclusão ao dispor que, para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto no Código.

A obrigatoriedade do procedimento incidental visa assegurar que a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica ocorra apenas mediante decisão fundamentada, proferida após o devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No sentido, julgados desta Câmara:

AGRAVANTE (S): ISOLDI CESTARI. AGRAVADO (S): CARLOS ALBERTO VON HEIMBURG. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO .
AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS
APARTADOS .
FORMALIDADE ESSENCIAL. PREVISÃO LEGAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, determinando sua instauração em autos apartados, conforme previsto nos
arts
. 133 e seguintes do CPC/
2015 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser processado nos autos principais da execução ou se é obrigatória sua instauração em autos apartados, conforme as normas processuais vigentes.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil impõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, salvo quando o pedido for formulado na petição inicial, conforme art. 134, § 2o, do CPC.
4 .
A formal instauração do incidente é medida que assegura o contraditório e a ampla defesa à pessoa física ou jurídica atingida, sendo condição essencial para a validade do redirecionamento da execução a terceiros. 5. A ausência de pedido na petição inicial torna imperativa a observância do procedimento incidental, não se tratando de mero rigorismo formal.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "É obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, salvo quando o pedido for formulado na petição inicial, nos termos do
art
. 134, § 2o, do CPC, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte atingida." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137 e 134, § 2o; CC, art.
50 .
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1008321-24.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14 .06.2023; TJMT, AI 1008999-10.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
j .
20.07.2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156147420258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2025)

Assim,
a decisão agravada que determinou o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados encontra-se em perfeita consonância com o disposto nos artigos 133, 134 e 795, § 4o, do Código de Processo Civil, não merecendo qualquer reparo.

Presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica

Conforme consignado na análise da preliminar de violação ao duplo grau de jurisdição, o pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica formulado nas razões recursais não pode ser conhecido por este Tribunal, porquanto extrapola o objeto da decisão agravada e implica supressão de instância.

A decisão recorrida limitou-se a indeferir o processamento do incidente nos próprios autos da execução, determinando sua distribuição em autos apartados, sem adentrar no exame dos requisitos materiais previstos no artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

O juízo de origem não analisou se estão presentes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, não apreciou o conjunto probatório pertinente à demonstração de abuso da personalidade jurídica e não se manifestou sobre a responsabilidade patrimonial do sócio administrador Eduardo Sperotto.

Nessa senda, a análise da presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica constitui matéria que sequer foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, não integrando o objeto do presente recurso.

Deste modo
, reitero o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos já consignados na análise da preliminar de violação ao duplo grau de jurisdição.

Conclusão

Por essas razões, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026